Tribunal: TJSP
Processo: 0111979-89.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Reexame da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Fase de conhecimento – Cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria concedida na vigência Lei n. 9.528/97 (Tema 555, STJ) – Aposentação administrativa noticiada após o V. Acórdão – Questão que poderá ser aventada em sede de

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Reexame da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Fase de conhecimento – Cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria concedida na vigência Lei n. 9.528/97 (Tema 555, STJ) – Aposentação administrativa noticiada após o V. Acórdão – Questão que poderá ser aventada em sede de liquidação do julgado – Inobservância do quanto decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.296.673/MG – Inocorrência – Acórdão mantido.